Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014206-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (APELADO), ANGELO NUNES SINDONA - CPF: 353.693.868-03 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), INOVA AGRO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais – RECONVENÇÃO – COBRANÇA DE BOLETOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE/FRETE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o-A, §§2o e 3o, Lei no 11.442/2007 - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciada a higidez dos títulos que embasaram o protesto e ausente prova do pagamento, não há que se cogitar da ilicitude da anotação levada a efeito pelo credor, uma vez que o ato decorre de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

A responsabilidade pelo pagamento do frete é solidária entre o tomador do serviço,
o cossignatário
e o proprietário da carga, nos termos dos §§2o e 3o do art. 5o A da Lei no 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Agromercantil Centro Oeste Ltda - ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da “Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face da empresa

Sul Transportes de Cargas Ltda.
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil
.
Na mesma decisão, o magistrado julgou procedente a reconvenção oposta em face da empresa autora, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 182.455,35 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescido atualização monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora aduz, em breve relato, que, embora tenha mantido relação jurídica com a apelada, os boletos cobrados são indevidos, uma vez que os serviços prestados por ela foram todos pagos.

Alega que, apesar de a última relação negocial ter ocorrido em janeiro de 2022, a apelada continuou a emitir faturas/boletos de cobrança de forma indevida, nos meses de maio, junho e julho de 2022, causando-lhe inúmeros transtornos e prejuízos.

Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento dos fretes cobrados, em razão da emissão das
CTes
, pertence ao remetente da carga e não do destinatário, pois não contratou os serviços prestados.

Ressalta a inexistência de prova da prestação dos serviços cobrados, notadamente pela falta de aposição de aceite, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência da dívida, com a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, além da improcedência da reconvenção.

As contrarrazões vieram ao id.

198256198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos apresentados, não prospera a irresignação recursal.

O vasto acervo documental colacionado aos autos pela parte requerida, ora apelada, dá conta de que as faturas emitidas e os boletos, respectivos, foram emitidos em razão dos vários serviços de frete prestados por ela em favor da empresa autora, entre os meses de novembro de 2021 e março de 2022, consoante se infere das guias de Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico emitidas, período em que
a própria
apelante reconhece a existência de relação negocial entre as partes.

Todavia, resume-se a afirmar que os serviços realizados neste período e que deram origem aos
CTe ́s
(Conhecimento de Transporte eletrônico), que embasaram as emissões das faturas e respectivos boletos, foram todos pagos, olvidando-se, contudo, de juntar prova da quitação alegada.

Impende registrar, que o
CTe
é um documento de emissão obrigatória para fins fiscais, que tem o objetivo de registrar as operações de prestação de serviços de transportes realizados em território nacional, e que deriva, necessariamente, da emissão da competente nota fiscal para cada viagem e veículos contratados.

Nessa linha de intelecção, não se mostra crível supor que a transportadora apelada se munisse ou tenha se valido da confecção fraudulenta de todo esse aparato fiscal, inclusive mediante o pagamento de impostos, simplesmente para forjar a prestação dos serviços de transporte, a fim de alicerçar a emissão das faturas e/ou dos boletos cobrados, notadamente quando, à míngua de qualquer indício de prova nesse sentido, a apelante admite a relação negocial que vigia entre as partes.

Nesse contexto, evidenciada a higidez dos títulos que embasaram o protesto e ausente prova do pagamento, não há que se cogitar da ilicitude da anotação levada a efeito pelo credor, uma vez que o ato decorre de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -
os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Ainda, na intenção de se ver exonerada do pagamento dos serviços prestados pela transportadora requerida, a apelante alega que seria do remetente a responsabilidade pelo pagamento do serviço de transporte.

Igualmente sem razão, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento do frete é solidária entre o tomador do serviço,
o cossignatário
e o proprietário da carga, que, em
todo caso
, é a apelante, conforme indicação consignada em todos os
CTes
. juntados
aos
autos.

É o que estabelecem os §§2o e 3o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, vejamos:

Art. 5o-A. (...)

§ 2
o
O
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
(Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)

§ 3
o
Para
os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA CARGA - ARTIGO 5.o-A, § 2.o, DA LEI N.o 11.442/2007 - SENTENÇA MANTIDA. A Lei no 11.442/2007 - que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração - atribui responsabilidade solidária entre o contratante - bem assim do subcontratante - do serviço de transporte e o proprietário da carga pelo pagamento do frete, conforme previsto no seu art. 5o-A, § 2o.
(TJ-MG - AC: 10000210986428001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FRETE. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO VALOR DO FRETE COBRADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FRETE AO COMPRADOR (MODALIDADE FOB). INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS PELA AUTORA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLÊNCIA DO FRETE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.Tendo em vista a responsabilidade da destinatária da mercadoria pelo pagamento do frete, bem como a inequívoca entrega dos objetos transportados e recebimento pela Apelante, não se mostra abusiva a conduta da transportadora apelada em exigir a cobrança da autora, já que prestou o serviço e não recebeu a contraprestação. 2. Ao receber a carga transportada sem
qualquer ressalvas
, a autora anuiu ao contrato de transporte e à forma de pagamento estipulada entre a remetente e a transportadora: portanto, fica responsável pelo pagamento do frete. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00031057820188160148 Rolândia 0003105-78.2018.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria
Tratz
Martins, Data de Julgamento: 10/05/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021)

Logo, ausente prova do pagamento, bem como de qualquer indício de inverossimilhança dos documentos
alicerçadores
da peça reconvencional, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa na ação principal, e para 15
% na
reconvenção, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024